Tribunal: TJDFT
Processo: 0702609-35.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702609-35.2025.8.07.9000 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: ARTUR MARTIN BORDINI PARTE RE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Pedido de Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei interposto pelo recorrente Artur Martin Bordini contra os Acórdãos N 2013733 e 2038124, proferidos nos autos do pje 0788408-66.2024.8.07.0016, com fundamento no art. 14, § 4o, da Lei no 10.259/2001 (aplicado por analogia), e no art. 284-E do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ), sendo direcionado ao Superior Tribunal de Justiça. Em síntese, o suscitante alega que há divergência entre o julgado desta Eg. Turma Recursal, que ao manter os termos da sentença, divergiu de julgado de Turma Recursal do Estado do Mato Grosso do Sul, no tocante a análise da decadência. É o breve relatório. Decido. A Presidência da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no âmbito do Processo tombado sob o no 0701857-39.2020.8.07.9000, proferiu decisão em 03/02/2021, concluindo que: “A respeito do presente pedido, assim dispõe a Lei n. 12.153/2009, que trata dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios: Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material. § 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça. § 2o No caso do § 1o, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas poderá ser feita por meio eletrônico. § 3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado. (grifo nosso) Dessa forma, do aludido dispositivo legal, em especial ao que preconiza o §3o, verifica-se que incumbe à Corte Superior a devida apreciação do presente pedido de uniformização, inclusive, quanto ao exame de admissibilidade. Isso porque, tanto a Resolução STJ n. 10/2007 quanto a Resolução CJF N. 586/2019 (Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais) disciplinam, tão somente, os pedidos de uniformização oriundos dos juizados especiais federais, embasados na Lei 10.259/2001, não se aplicando, portanto, ao presente caso. Logo, a despeito de previsão legal que autorize o juízo de admissibilidade no âmbito estadual, o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal, fundamentado no artigo 18, § 3o, da Lei 12.153/2009, e apresentado perante a Turma de Uniformização Regional, deve ser por esta redirecionado ao colendo Superior Tribunal de Justiça.” Não há previsão legal, nem tampouco regulamento infralegal, que normatize o procedimento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei quando há interpretação divergente dada em acórdãos de turmas recursais de juizados especiais da fazenda pública de diferentes Estados ou entre Acórdãos e enunciado de Súmula de Jurisprudência da Corte da Cidadania. Há um vácuo da norma, isso porque não há previsão normativa sobre o procedimento a ser adotado pelas Presidências dos Juizados Especiais em caso de interposição de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei – PUIL, se se remete os autos diretamente ao Superior Tribunal de Justiça, após a oportunizar à parte contrária o exercício do contraditório, ou se não conhece do Pedido, que deverá ser formalizado, por instrumento, diretamente no STJ. Ante o silêncio normativo, determino à Secretaria da Turma que remetam os autos à Presidência da Turma de Uniformização de Jurisprudência para que, adotando o procedimento adequado, considerando a competência dessa colenda TUJ para responder à consulta sobre direito processual, dê processamento ao pedido do recorrente. I. Brasília/DF, 9 de outubro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito